Tribunal: TJMT
Processo: 1021091-12.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021091-12.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (RECORRENTE), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), WILLIAN PEDROSO CARVALHO DA SILVA - CPF: 019.326.031-07 (RECORRIDO), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA ORIGEM DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 3.000,00. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É indevida a inscrição do consumidor quando a cessionária não comprova, por meio de documentos idôneos, a relação jurídica originária e a existência do débito.

2. A negativação indevida configura dano moral
in re ipsa
.

3. Indenização fixada em R$ 3.000,00 observando razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por
MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
contra decisão monocrática que, ao julgar o recurso inominado,
deu parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 3.000,00
, mantendo a declaração de inexistência do débito e a condenação por negativação indevida.

A agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de responsabilidade, por atuar como cessionária; (ii) exercício regular de direito; (iii) suficiência de telas sistêmicas, “faturas” e termos de cessão para demonstrar a contratação originária; (iv) inexistência de dano moral; e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025